Tribunal: TJMT
Processo: 1020469-62.2026.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020469-62.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Bem Público]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR - CPF: 704.628.441-53 (ADVOGADO), LUCIA HELENA VAZ PORTO - CPF: 165.005.121-20 (AGRAVANTE), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), POSTO LOCOMOTIVA LTDA - CNPJ: 02.192.934/0001-06 (TERCEIRO INTERESSADO), ALAIRTO FERREIRA DA SILVA - CPF: 112.372.791-00 (TERCEIRO INTERESSADO), LAZARO FERREIRA DA SILVA - CPF: 181.278.941-68 (TERCEIRO INTERESSADO), ALITO FERREIRA DA SILVA - CPF: 177.291.141-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BLOQUEIO DE VALORES VIA SISBAJUD. PROVENTOS DE APOSENTADORIA TRANSFERIDOS À CONTA-POUPANÇA. IMPENHORABILIDADE ATÉ QUARENTA SALÁRIOS MÍNIMOS. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA RELATIVIZAÇÃO. DESBLOQUEIO DOS VALORES CONSTRITOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em execução de título extrajudicial movida por instituição financeira, indeferiu pedido de desbloqueio de valores constritos via SISBAJUD, manteve penhora no valor total de R$ 46.438,35 e determinou a expedição de alvará judicial para levantamento da quantia em favor do exequente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se se os valores bloqueados em conta bancária vinculada à poupança da executada, no montante de R$ 46.438,35, são impenhoráveis à luz do art. 833, X, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 833, X, do CPC protege contra penhora os valores depositados em caderneta de poupança até o limite de quarenta salários mínimos.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a impenhorabilidade de valores poupados pelo devedor até o limite de quarenta salários mínimos, ainda que mantidos em caderneta de poupança, conta-corrente, fundo de investimento ou papel-moeda, ressalvada a comprovação de má-fé, fraude ou abuso de direito.

5. A simples movimentação atípica em conta bancária não caracteriza, por si só, má-fé ou fraude apta a afastar a proteção prevista no art. 833, X, do CPC.

6. Os extratos bancários demonstram que a executada recebe proventos de aposentadoria do Estado de Mato Grosso em conta corrente vinculada à poupança, com crédito mensal de R$ 6.293,86, e utiliza a conta corrente como conta de passagem, com aplicações e resgates sucessivos para cobertura de despesas ordinárias.

7. O valor bloqueado, embora reduzido em relação ao débito executado de R$ 5.573.028,07, revela-se relevante para a preservação da subsistência da executada, o que reforça a finalidade protetiva do art. 833 do CPC, sem impedir a continuidade da execução sobre outros bens ou ativos penhoráveis.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido para reconhecer a impenhorabilidade dos valores constritos.

Tese de julgamento:
1. São impenhoráveis os valores depositados em caderneta de poupança até o limite de quarenta salários mínimos, salvo comprovação concreta de má-fé, fraude ou abuso de direito. 2. A simples movimentação atípica em conta bancária ou a existência de créditos pontuais de terceiros não afasta, por si só, a impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC. 3. Os proventos de aposentadoria recebidos em conta corrente vinculada à poupança e utilizados para despesas ordinárias de subsistência preservam sua natureza alimentar e não podem ser penhorados na ausência de prova de abuso.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 833, IV e X.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp n. 2.155.463/DF, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 05.05.2025, DJEN 08.05.2025; STJ, AgInt no REsp n. 2.155.756/DF, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 25.11.2024, DJEN 29.11.2024; STJ, AgInt no REsp n. 2.137.346/MG, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 19.08.2024, DJe 22.08.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Lucia Helena Vaz Porto contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Pedra Preta, nos autos da execução de título extrajudicial nº 0000426-70.2017.8.11.0022, movida por Itaú Unibanco S.A., que indeferiu o pedido de desbloqueio de valores constritos via SISBAJUD, manteve a penhora realizada em nome da executada e determinou a expedição de alvará judicial para levantamento dos valores em favor do exequente.

Consta dos autos que a constrição recaiu sobre a quantia total de R$ 46.438,35, sendo R$ 46.366,36 em conta mantida junto ao Banco do Brasil e R$ 71,99 junto ao Banco Sicredi.

A agravante sustenta que os valores bloqueados são impenhoráveis, por possuírem natureza alimentar e por estarem vinculados a conta utilizada para recebimento de proventos de aposentadoria, além de se encontrarem depositados em poupança, em montante inferior ao limite de quarenta salários mínimos.

Afirma que é pessoa idosa e servidora pública estadual aposentada, circunstância que estaria comprovada pelo ato de aposentadoria publicado no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso.

Defende que a penhora viola o art. 833, incisos IV e X, do Código de Processo Civil, pois a proteção legal alcança tanto os proventos de aposentadoria quanto os valores mantidos em poupança ou em conta bancária até o limite de quarenta salários mínimos.

Requer a reforma da decisão, com o reconhecimento da impenhorabilidade da quantia constrita.

O pedido liminar foi parcialmente deferido, apenas para suspender a expedição e/ou o cumprimento de alvará judicial destinado ao levantamento dos valores bloqueados em favor do exequente (id. 367562884).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id. 373659376).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Na origem, trata-se de execução de título extrajudicial fundada em Cédula de Crédito Bancário – Empréstimo para Capital de Giro Garantido por Recebíveis de Cartões, Giropré – Parcelas Iguais/Flex – Recebíveis de Cartões n. 06114820-1, emitida em 03/09/2015, no valor originalmente emprestado de R$ 1.700.000,00, com vencimento em 01/09/2017. O débito executado, atualizado em 14/05/2026, foi apontado em R$ 5.573.028,07.

No curso da execução, foi determinada a constrição de ativos financeiros via SISBAJUD, que resultou no bloqueio parcial de R$ 46.438,35 em nome da executada Lucia Helena Vaz Porto, sendo R$ 46.366,36 junto ao Banco do Brasil e R$ 71,99 junto ao Banco Sicredi.

A decisão agravada indeferiu o pedido de desbloqueio por entender ausente prova suficiente de que os valores bloqueados correspondiam a poupança protegida pela regra do art. 833, X, do CPC ou a proventos de aposentadoria. Contudo, à luz dos elementos constantes dos autos, a constrição deve ser afastada.

Como cediço, o artigo 833, inciso X, do CPC, estabelece que valores depositados em caderneta de poupança são impenhoráveis até o limite de quarenta salários-mínimos.

Nesse sentido, a interpretação conferida pelo Superior Tribunal de Justiça ao referido dispositivo, é no sentido de que a impenhorabilidade somente pode ser afastada quando demonstrada a existência de má-fé, fraude ou abuso de direito, não sendo suficiente, para tanto, a mera constatação de movimentações atípicas na conta bancária. Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE. VALORES EM CONTA POUPANÇA. AGRAVO INTERNO PROVIDO. 1. São impenhoráveis os valores constantes de caderneta de poupança até o limite de 40 salários mínimos. 2. A simples movimentação atípica na conta poupança, por si só, não constitui má-fé ou fraude a ensejar a mitigação da impenhorabilidade estabelecida pelo art. 833, X, do novo CPC (AgInt no REsp n. 2.155.756/DF, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 25/11/2024, DJEN de 29/11/2024). 3. Agravo interno provido.”

(STJ - AgInt no REsp: 2155463 DF 2024/0244423-8, Relator: Ministro Moura Ribeiro, Data de Julgamento: 05/05/2025, T3 - Terceira Turma, Data de Publicação: DJEN 08/05/2025)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REGRA DO ART. 833, X, DO CPC/2015. IMPENHORABILIDADE. CONTA-POUPANÇA. MOVIMENTAÇÃOES ATÍPICAS. RAZÃO INSUFICIENTE PARA AFASTAR A IMPENHORABILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, são impenhoráveis os valores poupados pelo devedor, seja em caderneta de poupança, conta-corrente, fundo de investimentos ou em papel-moeda, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, ressalvada a comprovação de má-fé, fraude ou abuso de direito. 2. Consoante entendimento firmado nesta Corte Superior, a simples movimentação atípica não é capaz de caracterizar má-fé ou fraude por parte do devedor. 3. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no REsp: 2137346 MG 2024/0136333-3, Relator: Ministro Marco Aurélio Bellizze, Data de Julgamento: 19/08/2024, T3 - Terceira Turma, Data de Publicação: DJe 22/08/2024)

Na hipótese, a agravante juntou extratos bancários, dos quais se extrai que recebe proventos de aposentadoria do Estado de Mato Grosso na conta corrente vinculada à poupança var. 51, com crédito mensal de R$ 6.293,86 (id. 215808266 dos autos da execução). Os mesmos documentos indicam dinâmica recorrente de aplicação dos valores na poupança e de resgates sucessivos para cobertura de despesas ordinárias, o que revela que a conta corrente funciona como conta de passagem, enquanto a poupança vinculada concentra os recursos utilizados para subsistência da executada.

Embora os extratos registrem créditos pontuais de terceiros, essa circunstância, isoladamente, não autoriza a descaracterização da impenhorabilidade, pois, conforme já fundamentado, a jurisprudência do STJ orienta que a simples movimentação atípica não basta para afastar a proteção conferida pelo art. 833, X, do CPC, sendo necessária a demonstração concreta de má-fé, fraude ou abuso de direito, o que não se verifica no caso.

Também não se pode desconsiderar que o valor bloqueado, de R$ 46.438,35, revela-se reduzido diante da expressividade do débito executado (indicado em R$ 5.573.028,07), mas relevante para a preservação da subsistência da executada. Esse dado reforça, no caso concreto, a necessidade de privilegiar a finalidade protetiva do art. 833, do CPC, sem prejuízo da continuidade da execução sobre outros bens ou ativos penhoráveis.

Diante do exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso para reformar a decisão agravada e reconhecer a impenhorabilidade da quantia de R$ 46.438,35, bloqueada em conta-poupança da agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2026